Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700779-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JULIETE MARIA BARROS CAMPELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL INSTRUMENTALIZADO POR POLICIAL CIVIL APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL NÃO FILIADA AO SINDIRETA/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. 2. A ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (autos no 32.159/97) em face do Distrito Federal objetivou o pagamento do benefício-alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. 3. A exequente é policial civil (escrivã de polícia) aposentada, categoria representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, motivo pelo qual não detém legitimidade para postular o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 4. Ainda que os sindicatos que representam servidores públicos tenham legitimidade extraordinária ampla, as demandas que ajuizarem, em substituição processual, não surtirão efeitos para aqueles que integram categoria profissional representada por sindicato próprio, por força do princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da Constituição Federal), segundo o qual não é concebível admitir que mais de uma organização sindical seja representativa de uma mesma categoria profissional na mesma base territorial. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente violação aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1009, todos do CPC, 3° da Lei 8.073/1990 e 6°, § 3°, da LINDB, sustentando afronta a coisa julgada formada na ação coletiva no 32.159/1997. Aduz que o sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, 5o, incisos II, LV e LIV, e 8o, incisos II e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1009, todos do CPC, 3° da Lei 8.073/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à alegada transgressão aos artigos 1o, 5o, incisos II, LV e LIV, e 8o, incisos II e III, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030